Tribunal: TJSP
Processo: 0041157-89.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Conflito negativo de competência. Interdição já decretada por sentença. Prosseguimento do feito unicamente para apreciação de pedidos de levantamento de ativos financeiros do interditado, para suprimento das despesas concernentes a sua subsistência. Superveniência de notícia no sentido de que o incapaz está agora internado em casa de repouso situada fora do âmbito teerritorial do juízo da

Ementa:
Conflito negativo de competência. Interdição já decretada por sentença. Prosseguimento do feito unicamente para apreciação de pedidos de levantamento de ativos financeiros do interditado, para suprimento das despesas concernentes a sua subsistência. Superveniência de notícia no sentido de que o incapaz está agora internado em casa de repouso situada fora do âmbito teerritorial do juízo da interdição. Irrelevância. Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdicionis. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado.